Tribunal: TJDFT
Processo: 0724098-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE. CONFIGURADA. FALTA DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. FUNÇÃO REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA. NÃO ATENDIDA. CABÍVEL. JUROS DE MORA. DANO MORAL. NATUREZA DA RELAÇÃO. CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado, nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC. No caso dos autos, não se observa quaisquer hipóteses que permita a apreciação dos documentos juntados pelo banco em seu apelo.
2. A matéria posta em debate deve ser analisada à luz das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, posto que a autora se enquadra na qualidade de consumidor (art. 2o) e o banco como fornecedora de serviços (art. 3o), sendo certo que a relação jurídica entabulada entre as partes visa à prestação de serviços ao consumidor como destinatário final.
3. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 3.2. O banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante. 3.3. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.
4. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. (AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/04/2013). 4.1. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90.
5. Na hipótese, não há como cogitar de violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual. Desse modo, afasta-se a regra do parágrafo único do art. 42 da Lei no. 8.078/90.
6. A omissão no dever de cautela, notadamente na concessão de empréstimo consignado, sabidamente falso, gera dano moral, sendo que a respectiva configuração prescinde de outras provas além daquelas que evidenciam a falha na prestação do serviço.
7. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. A função punitiva é, portanto, direcionada mais ao ofensor do que ao ofendido, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade.
8. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o termo inicial dos juros moratórios será fixado a partir da natureza da relação jurídica mantida entre as partes, podendo ser contratual ou extracontratual. No caso em tela, a relação jurídica é contratual, logo, deve ser aplicado o art. 405 do Código Civil, com a fixação do termo inicial na data da citação.
9. A fixação de honorários de sucumbência deve observar uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para o seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior
10. Recurso da autora conhecido e provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da instituição financeira conhecido e parcialmente provido para que os honorários de sucumbência incidam sobre o valor da condenação.
11. RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.